Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO 4.594/2017 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o cancelamento do parcelamento da dívida do cartão de crédito da parte recorrente, o qual alega ter sido realizado compulsoriamente pela parte recorrida; a restituição em dobro dos valores que afirma terem sido indevidamente cobrados; a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação pelos danos morais ocasionados pelo parcelamento não solicitado. Expõe que em janeiro de 2020 realizou o pagamento parcial da fatura do cartão, esperando que no mês seguinte fosse cobrado o saldo devedor com juros. Porém na fatura de fevereiro percebeu que o saldo havia sido parcelado, resultando em um acréscimo de R$ 478,42. Em fevereiro a parte recorrente novamente realizou o pagamento parcial, restando um saldo devedor de R$ 182,33, o qual também foi parcelado pela parte recorrida, exacerbando a dívida em R$ 155,47. Argumenta que de acordo com a Resolução BACEN 4.549/2017 o débito poderá ser parcelado desde que seja mais vantajoso para o cliente, vantagem que inexistiu no caso, porquanto o parcelamento se mostrou mais oneroso que o crédito rotativo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25276527). Contrarrazões apresentadas (ID 25276725).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. De acordo com a Resolução BACEN 4.549/2017 “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”. Aplicando tal norma ao caso, tem-se que a parte recorrente realizou o pagamento parcial da fatura vencida em dezembro/2019 (ID 25276556 - Pág. 17), utilizando o crédito rotativo na fatura subsequente (ID 25276556 - Pág. 21). Ocorre que esta, vencida em janeiro/2020, também não foi paga integralmente, de forma que em fevereiro não poderia ser utilizado novamente o crédito rotativo, o que legitima o parcelamento realizado. Trata-se de medida lançada para evitar o superendividamento, pois o parcelamento deve ser oferecido em condições mais favoráveis que as do crédito rotativo (artigo 2o da Resolução 4.549).
V. Apesar das alegações da parte recorrente, as condições do parcelamento foram mais vantajosas que a do crédito rotativo. Verifica-se da fatura vencida em fevereiro (ID 25276556 - Pág. 26) que os juros do parcelamento eram de 9,90% a.m, ao passo que os juros do rotativo eram de 13,33% a.m. Citam-se os precedentes das egrégias Turmas Recursais e das Turmas Cíveis do TJDFT, entendendo pela validade do parcelamento realizado em tais circunstâncias: (Acórdão 1276892, 07565907220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1201008, 07019397820198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1310420, 07102627820198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1225073, 07001881620198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Ademais, o cálculo realizado pela parte recorrente (ID 25276719 - Pág. 9) não merece prevalecer porquanto aplicou juros simples, o que não corresponde aos juros incidentes sobre operações de cartão de crédito, que operam juros compostos, cabendo ressaltar que a teor do verbete 596 das Súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.